Tribunal: STF
Processo: AI 457418
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
 se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente ao
caso: alegada violação de dispositivos constitucionais que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636; inocorrência de negativa de prestação jurisdicional
ou violação dos princípios constitucionais apontados no recurso
extraordinário; pretensão ao reexame de provas e fatos (Súmula 279)